Tribunal: STF
Processo: RE 1264255
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 11, pp. 2/3):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR INICIAL DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DIB ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. Caso em que se pretende a revisão do valor do salário de benefício relativo à aposentadoria concedida em 02.11.1982, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente; Considerando que a DIB, no caso, remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, o cálculo da renda mensal inicial se dera nos moldes da legislação então vigente, com sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do "buraco negro" e posteriormente à edição da aludida Lei. Assim, inexiste direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988; Apelação e provida, para julgar improcedente o pedido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 20)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a evolução do salário-de-benefício é devida, já que o STF, no julgamento do RE 564.354 deixou claro que o limitador é um fator externo ao benefício, de modo que quando ocorrer majoração deverá ser adequado o valor do benefício, tomando-se como base de cálculo a média dos salários-de-contribuição.“ (eDOC 16, p. 7)
    Aduz-se, ainda, que “Apesar da decisão favorável do STF, com efeitos de repercussão geral (RE 564.354/SE), a nobre decisão de segundo grau negou provimento ao recurso, aduzindo que ‘inexiste direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988).’” (eDOC 16, p. 7) 
    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO teto DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA provimento. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente (DJe de 24.11.2015).
    A propósito do tema, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO teto DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.
    Malgrado esse entendimento consolidado desta Corte, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 11, pp. 1/2)
    Sobre o tema, o STF já firmou posicionamento do sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/93 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional". Na hipótese vertente, constata-se, porém, que a DIB do benefício de aposentadoria, que originou a pensão da parte autora, remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse caso, o respectivo cálculo da RMI deteve sistemática de apuração diversa daqueles benefícios 1/3 1. 2. deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do "buraco negro" e posteriormente à edição da aludida Lei. Assim, inexiste, no caso, direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988, não podendo, portanto, os beneficiários que tiveram os proventos calculados pelas regras e benesses previstos na legislação de regência da época aproveitarem a forma de cálculo e os parâmetros incidentes sobre os benefícios iniciados na vigência da nova legislação, inclusive, em relação aos respectivos tetos limites. Essa é justamente a hipótese dos autos. Por fim, ressalte-se que o resultado do julgamento proferido no RE 564354, não alcança os benefícios anteriores à vigência da Constituição, não tendo sido nada mencionado acerca de um suposto menor valor teto [grifo nosso]. Na verdade, o que também fora introduzido com a Constituição Federal e com a vigência da Lei nº 8.213/91, em relação ao valor mínimo do benefício é que este não poderia corresponder a montante inferior a 1 (um) salário mínimo, mas tal questão não se identifica com os tetos limites previstos na Emendas constitucionais em apreço. Mercê do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar improcedente o pedido. 
    Verifica-se que o aresto vergastado diverge da orientação pacificada desta Corte, pois estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da emenda Constitucional nº 41/2003.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente